Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016259-36.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA - CPF: 060.163.441-17 (AGRAVADO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1° VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – VÍCIO DO PRODUTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança do financiamento de veículo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago e Indenização por Dano Moral n.o 1020133-03.2024.8.11.0041, ajuizada por THAIS GABRIELLY VALENTIM DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente para:

1) DETERMINAR que a parte Requerida, BANCO C6 S.A., se ABSTENHA de cobrar valores decorrentes do contrato de financiamento do veículo n.o AU0001022042, firmado com a autora THAIS GABRIELY VALENTIM DA SILVA (Id. 155827087), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 do CDC), além de incorrer em multa POR DIA, fixada em R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento deste decisum.”

Nas razões recursais, o recorrente aduz que, no caso, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois o que se discute nos autos é a qualidade do bem e não os termos e condições do contrato de financiamento do veículo, desse modo, toda a demanda versa sobre o contrato de compra e venda do veículo e não sobre o contrato firmado com o banco agravado. Ao final, questiona o valor da multa imposta e afirma que se trata de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão ou a minoração da multa imposta.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 221138161.

Contrarrazões no Id. 222496186.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

A controvérsia dos autos cinge-se à decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança proveniente das parcelas do financiamento de vesícula celebrado entre as partes.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final
inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, 3a tiragem, Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016)

De tal forma, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, registra-se que a parte agravada discute a regularidade do negócio em razão de vício do produto, pois narrou na exordial que ao comparecer no Detran para realizar a vistoria e a transferência do veículo, foi informada de que não era possível concluir a transferência devido à substituição do motor.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade de realização das cobranças reputadas como indevidas, afigurando-se potencialmente abusivo enquanto pendente de julgamento a lide em que se discute a existência do débito.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
as prestadoras de serviços, são partes não vulneráveis na relação de consumo, tendo a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista.

Ao deferir parcialmente a pretensão da agravada, o Juízo
a quo
pontuou,
in
verbis
:

“Portanto,
havendo de forma incontestável a coligação/
acessoriedade
entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, é necessário a suspensão da cobrança de pagamento das prestações conduzidas pela instituição financeira requerida.

Destaco que a pretensão de anulação do contrato de financiamento não é passível de ser deferida em sede de tutela provisória de urgência, dada a irreversibilidade de sua natureza satisfativa, o que é vedado pela literalidade do art. 300 do CPC.

Com relação à guarda do veículo, esta deve, caso ainda não se encontre, ficar sob responsabilidade da parte autora.

No tocante ao perigo de dano, perfaz igualmente demonstrado, na medida em que a manutenção do pagamento das mensalidades, além de onerar a parte Requerente, implicará no desfalque financeiro para ela, podendo sofrer as consequências de ter seus dados negativados em razão das obrigações decorrentes do negócio jurídico em lide, o qual, sem sombra de dúvidas, se busca a formal rescisão contratual.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 49 DO CDC. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO NÃO ATENDIDO E MANUTENÇÃO DA COBRANÇA, COM INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS RESTRITIVOS. DESFAZIMENTO DA COMPRA E DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO QUE É ACESSÓRIO E SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. CONTRATOS COLIGADOS. DÉBITO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Exercido o direito de arrependimento pela consumidora, dentro do prazo legal, nos termos do art. 49 do CDC, quanto à compra do veículo, não subsiste o contrato de financiamento, que é acessório e segue a sorte do principal. 2. A inscrição indevida é passível de indenização por dano moral, independentemente da prova do prejuízo. 3. O arbitramento do quantum indenizatório deve ser moderado, isto é, deve ser proporcional às peculiaridades do caso, com o fim de não atribuir pena excessiva ao infrator, bem como não aferir vantagem indevida à vítima. Neste raciocínio, ponderando as circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção da verba indenizatória, que se mostra razoável e apta a reparar os danos sofridos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (
TJ-PR 00001499820228160035 São José dos Pinhais, Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 10/08/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO COM MOTORIZAÇÃO VINCULADA A OUTRO CHASSI. VÍCIO OCULTO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A venda de veículo ao consumidor com motorização vinculada ao chassi de outro veículo implica na impropriedade da qualidade do bem negociado, ensejador de rescisão da avença - Havendo inconteste vinculação entre a venda do veículo e o contrato de financiamento, notadamente celebrados pela mesma instituição financeira, deverá também o contrato de financiamento ser rescindido, voltando as partes ao "status quo ante" - Ausente prova quanto aos lucros cessantes, não há como proceder à respectiva condenação - Sentença reformada em parte.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00115851420148130166, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/08/2024).

Desse modo, havendo irregularidade no produto adquirido e considerando a
acessoriedade
entre contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, mostra-se escorreita a suspensão da cobrança, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Agravo de Instrumento da decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago e Indenização por Dano Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de cobrar valores decorrentes do contrato de financiamento do veículo n.o AU0001022042, em razão da
acessoriedade
dos contratos.

No caso dos autos, a agravada firmou contrato de compra e venda para aquisição de um veículo automotor com a empresa EV Comércio de Veículos Ltda.

Como parte do pagamento utilizou-se de financiamento, motivo pelo qual contratou a agravada, através da operação n. AU0001022042 (ID. 155827087).

Ocorre que, embora tenha recebido o bem, não conseguiu fazer sua transferência oficial, pois o bem estava com motor trocado.

O entendimento firmado pelo STJ é de que o contrato de compra e venda não tem
acessoriedade
com o de financiamento, salvo se atuar como banco da revendedora. Observe-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes. 2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 960264 DF 2016/0201083-8, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento em 27/05/2024, Quarta Turma,
DJe
de 04/06/2024)

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, que autorizaria a concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC).

Pelo exposto,
divirjo do douto relator
e
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a determinação de suspensão do pagamento do financiamento bancário, o qual deverá ser depositado em juízo.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024